Tribunal: TJDFT
Processo: 0730265-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. FORNECIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESABASTECIMENTO. FARMÁCIAS DA REDE PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. FALHA ESTRUTURAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).
2. O acesso universal a tratamentos médicos e recursos hospitalares adequados constitui direito fundamental do cidadão. O direito à saúde está previsto nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal (CF), que dispõem sobre a sua essencialidade e impõem a todas as esferas de governo o dever de prestá-lo.
3. Compete ao Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, artigos 204, § 2o, I e II, e 207, XXIV).
4. O desabastecimento de medicamento fornecido pelo SUS nas Farmácias da rede pública evidencia grave falha estrutural nas políticas públicas de saúde e viola o direito líquido e certo do impetrante de obter acesso ao tratamento necessário ao combate de sua doença, sobretudo diante do comprovado risco de deformidades irreversíveis (“anquilose”), conforme relatório médico.
5. Segurança concedida.